Tribunal: TJMT
Processo: 0011854-70.2009.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011854-70.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVA MARIA DE JESUS ARRUDA - CPF: 559.241.401-30 (APELANTE), ALEXANDER FERREIRA DE SANTANA - CPF: 713.642.001-63 (ADVOGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA RAPIDO REAL LOGISTICA LTDA. - CNPJ: 01.350.187/0001-16 (APELADO), KARINA CASSIA DA SILVA DELUCCA - CPF: 159.332.548-78 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO –CULPA CONCORRENTE DA AUTORA – AFASTADA - CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA RÉ – DEMONSTRADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS – PENSÃO VITALÍCIA – IMPOSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
Da análise das provas produzidas nos autos, mormente através do boletim de ocorrência e pelo depoimento da testemunha arrolada pela autora, restou demonstrado que a culpa pela ocorrência do acidente foi exclusiva do condutor do veículo de propriedade da ré, ora apelada, que, imprudentemente, atingiu a autora, ora apelante, quando a mesma estava na calçada.

II -
Não bastasse, ainda que, em tese, a autora, ora apelante, não estivesse no meio fio, mas, sim, na via de rolagem, como defendido pela ré, ora apelada, a imprudência do motorista que conduzia seu caminhão restaria caracterizada em razão de não ter observado seu dever de cuidado, haja vista que, ao realizar a manobra, não manteve, a teor do inciso II do artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, uma distância de segurança em relação à autora, ora apelante.

III -
Nesse contexto, realmente, como apontado pela autora, ora apelante, não há que se falar em culpa concorrente, eis que, conforme acima mencionado, restou caracterizada a culpa exclusiva do motorista do caminhão de propriedade da ré, ora apelada, pela ocorrência do acidente.

IV -
No que diz respeito a alegação de que faz “jus” ao recebimento de pensão mensal, não assiste razão à autora, ora apelante, haja vista que, embora realmente conste do laudo pericial que a mesma está incapacitada definitivamente para a profissão de auxiliar de cozinha, também há afirmação do perito que a autora, ora apelante, não está incapacitada para exercer outras profissões, de modo que, como já pontuado pela Juíza sentenciante, não se mostra pertinente a concessão da pensão pleiteada.

V -
Por fim, já no que se refere ao “
quantum
” da reparação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
EVA MARIA DE JESUS ARRUDA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais de nº 11854-70.2009.8.11.0041, ajuizada em face de
TRANSPORTADORA RÁPIDO REAL LOGÍSTICA LTDA.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
“Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais Por Ato Ilícito promovida por Eva Maria de Jesus Arruda, para condenar esta ao pagamento de danos morais à autora no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (50% de R$ 20.000,00), devendo ser corrigido monetariamente, a contar da data do arbitramento (Súmula 362-STJ), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.”

Ainda, considerando que cada litigante foi em parte, vencedor e vencido, condenou a autora e a ré ao pagamento de 50% (cinquenta por cento), cada uma, das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total do débito apurado, devidamente atualizado, com fundamento nos artigos 85, § 2° e 86 do Novo Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedente a denunciação a lide para condenar a seguradora HDI SEGUROS S.A. a ressarcir a denunciante TRANSPORTADORA RÁPIDO REAL LOGÍSTICA LTDA. os valores que esta foi condenada a pagar à autora na lide primária, a título de danos morais, devidamente corrigidos, até o limite da apólice, devendo ser abatido o valor do seguro DPVAT, recebido pela autora.

Contudo, como não houve resistência, a denunciada não foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (id. 44232186), a autora, ora apelante, aponta erro material na sentença recorrida, uma vez que a Juíza sentenciante, ao julgar parcialmente procedente seus pedidos, consignou que ela, autora, deveria pagar a si própria o valor da indenização por danos morais.

Ainda, sustenta que, diferentemente do que entendeu a Juíza sentenciante, as provas produzidas nos autos revelam que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor do veículo da ré, uma vez que o mesmo não agiu com a cautela que lhe competia ao fazer a manobra que vitimou a autora, ora apelante.

Salienta que, conforme o boletim de ocorrência e prova testemunhal, restou demonstrado que o condutor do veículo da ré, ao realizar uma manobra, imprudentemente, atingiu a bicicleta da autora, ora apelante, quando a mesma estava parada na calçada.

Afirma que, conforme laudo pericial, faz “
jus”
ao recebimento de pensão mensal, eis que teve diminuída sua capacidade de trabalho.

Também, expõe que o valor da indenização por danos morais deve ser majorado, uma vez que, em razão dos ferimentos sofridos – fratura exposta do pé e tornozelo direito, feridas do terço inferior da perna direita e na coxa esquerda – teve que se submeter a tratamento cirúrgico e internação.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas somente pela denunciada (id. 44232189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o acidente que causou ferimentos na autora, ora apelante, decorreu por culpa exclusiva do condutor do veículo da ré, ou, conforme decidido pela Juíza sentenciante, pela culpa concorrente dos envolvidos.

Pois bem.

A autora, ora apelante, sustenta que, diferentemente do que entendeu a Juíza sentenciante, as provas produzidas nos autos revelam que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor do veículo da ré, uma vez que o mesmo não agiu com a cautela que lhe competia ao fazer a manobra que vitimou a autora, ora apelante.

Salienta que, conforme o boletim de ocorrência e prova testemunhal, restou demonstrado que o condutor do veículo da ré, ao realizar uma manobra, imprudentemente, atingiu a bicicleta da autora, ora apelante, quando a mesma estava parada na calçada.

Assiste razão à autora, ora apelante.

Isso porque, da análise das provas produzidas nos autos, mormente através do boletim de ocorrência (id. 44232005 – pág.1) e pelo depoimento da testemunha Franciele Cristina da Silva Santos, restou demonstrado que a culpa pela ocorrência do acidente foi exclusiva do condutor do veículo de propriedade da ré TRANSPORTADORA RÁPIDO REAL LOGÍSTICA LTDA., ora apelada, que, imprudentemente, atingiu a autora, ora apelante, quando a mesma estava na calçada.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo a narrativa dos fatos descrita no boletim de ocorrência de id. 44232005 – pág.1 e excerto do depoimento prestado pela testemunha Franciele Cristina da Silva Santos (id.

NARRATIVA DO FATO

POR VOLTA DAS 17:15HS, ESTA DELEGACIA FOI SOLICITADA VIA CIOSP PARA ATENDER UM ACIDENTE NA AV. A ESQUINA COM A AV. Z NO BAIRRO DISTRITAL INDUSTRIAL NO LOCAL O TEMPO ESTAVA BOM A PISTA ESTAVA SECA E ERA DIA E PODE VERIFICAR QUE SE TRATAVA DE UM ABORRAMENTO, CONFORME DECLAROU ALGUMAS TESTEMUNHAS A CICLISTA TRAFEGAVA PELA CONTINUAÇÃO DA AV. A QUE SEM ASFALTO SAINDO DO TRABALHO NO POSTO LOCATELLI, AO CHEGAR NO CRUZAMENTO DA AV. A COM A AV. Z A CICLISTA ATRAVESSOU PARA ESPERAR OS COMPANHEIROS E O CONDUTOR DO V1 QUE TRAFEGAVA PELA AVENIDA A AO FAZER O CONTORNO MUITO FECHADO SUBIU COM AS RODAS TRAZEIRAS DIREITA EM CIMA DO MEIO FIO DERRUBANDO A VÍTIMA DE CIMA DA BICICLETA CAUZANDO DANOS MATERIAIS DE GRANDE MONTA E VITIMANDO COM FERIMENTOS GENERALIZADO SENDO A MESMA CONDUZIDA PELO SAMU ATÉ AO PSMC, ONDE FICOU A DISPOSIÇÃO DOS MÉDICOS.”
(Narrativa dos fatos descrito no boletim de ocorrência de id. 44232005 – pág.1, transcrita
in litteris
).

“Juíza:
A senhora presenciou o acidente ocorrido com a senhora Eva Maria de Jesus Arruda:

Testemunha:
Sim.

Juíza:
Aonde a senhora tava no momento?

Testemunha:
A gente tava voltando do trabalho juntas.

Juíza:
A senhora estava de bicicleta também?

Testemunha:
Sim, todas nos voltávamos de bicicleta.

Juíza:
E você viu o que aconteceu?

Testemunha:
Sim.

Juíza:
O que aconteceu?

Testemunha:
A gente tava indo junto, eu e mais a dona Cida, a dona Sueli que eram as companheiras de trabalho e a gente tava indo junto e ela como viu que não vinha carro ela atravessou primeiro. Ela atravessou e já tava do outro lado, tanto é que ela desceu da bicicleta e ficou olhando pra gente, pra ver se a gente, esperando a gente para atravessar também e foi a hora que aconteceu. Que ele veio. Foi do nada assim, pegou e já viu. Mas ela estava de pé olhando pra gente. Esperando a gente atravessar.

Juíza:
E ela estava de pé na pista?

Testemunha:
Não, não, ela já tinha atravessado.

Juíza:
Então, mas ela já estava na calçada? No meio fio? Onde que ela tava?

Testemunha:
Ela já tinha atravessado o meio fio.
É que é assim, a calçada, a rua é de assim, em que ele desceu, e tinha uma que descia assim, ela atravessou e ela já tava aqui, daqui o caminhão veio daqui e fez isso aqui.

Juíza:
Mas o aqui onde ela tava era em cima da calçada? Ou não?

Testemunha:
Sim, não era calçada, mas sinalizava, porque tinha um pedaço de calçada que era dessa rua que vinha. E ela tava alí. Era um ... de terra, mas sinalizava a calçada. Tanto que ela desceu da bicicleta, ficou olhando a gente.

(...). (Grifo nosso).

Não bastasse, ainda que, em tese, a autora, ora apelante, não estivesse no meio fio, mas, sim, na via de rolagem, como defendido pela ré TRANSPORTADORA RÁPIDO REAL LOGÍSTICA LTDA., ora apelada, a imprudência do motorista que conduzia seu caminhão restaria caracterizada em razão de não ter observado seu dever de cuidado, haja vista que, ao realizar a manobra, não manteve, a teor do inciso II do artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, uma distância de segurança em relação à autora, ora apelante.

A propósito, vejamos o que dispõe o artigo supramencionado:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...);

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;”

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“ACIDENTE DE VEÍCULO – Reparação de dano – Atropelamento de ciclista por caminhão – Manobra imprudente – Prova testemunhal – Culpa comprovada – Responsabilidade configurada –
Inteligência do artigo 22 e do §2º do artigo 29, ambos do Código de Trânsito Brasileiro – Dever de cuidado não observado pelo condutor
– Cerceamento de defesa inocorrente – Dano moral – Presentes os requisitos – Fixação adequada – Sentença mantida. Denunciação da lide – Seguradora – Responsabilidade restrita aos termos do contrato de seguro – Lide secundária corretamente julgada procedente. Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil. Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Cível 1025793-83.2016.8.26.0576; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2019; Data de Registro: 18/02/2019)”

Nesse contexto, realmente, como apontado pela autora, ora apelante, não há que se falar em culpa concorrente, eis que, conforme acima mencionado, restou caracterizada a culpa exclusiva do motorista do caminhão de propriedade da ré, ora apelada, pela ocorrência do acidente.

No que diz respeito a alegação de que faz “jus” ao recebimento de pensão mensal, não assiste razão à autora, ora apelante, haja vista que, embora realmente conste do laudo pericial (id. 44232130) que a mesma está incapacitada definitivamente para a profissão de auxiliar de cozinha, também há afirmação do perito que a autora, ora apelante, não está incapacitada para exercer outras profissões, de modo que, como já pontuado pela Juíza sentenciante, não se mostra pertinente a concessão da pensão pleiteada.

Por fim, já no que se refere ao “
quantum
” da reparação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, levando-se em consideração as condições socioeconômicas das partes e as peculiaridades do caso, no qual restou comprovado que, em decorrência do acidente a autora, ora apelante, sofreu deformidade permanente da coxa esquerda, entendo que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixado na sentença recorrida, não se mostra proporcional e razoável para reparar todo o transtorno sofrido pela autora, ora apelante, bem como servir de medida educativa para a ré, ora apelada, razão pela qual majoro o valor da indenização por danos morais para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença recorrida para:

i) reconhecer a culpa exclusiva do motorista do veículo de propriedade da ré TRANSPORTADORA RÁPIDO REAL LOGÍSTICA LTDA., ora apelada, pela ocorrência do acidente;

ii) majorar o valor da indenização por danos morais, fixado pela Juíza sentenciante em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para o importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); e

iii) em razão sucumbência mínima da autora, ora apelante, condenar a ré, ora apelada, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a teor do disposto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020